Tribunal: TJSP
Processo: 1109767-20.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Contrato bancário. As instituições financeiras não sofrem as limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano – JUROS – Os juros remuneratórios ajustados não são regulados pelo Decreto no 22.626/33, de acordo com a Súmula 596, STF, mas pela a Lei no 4.595/64, na qual o Conselho Monetário Nacional foi

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Contrato bancário. As instituições financeiras não sofrem as limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano – JUROS – Os juros remuneratórios ajustados não são regulados pelo Decreto no 22.626/33, de acordo com a Súmula 596, STF, mas pela a Lei no 4.595/64, na qual o Conselho Monetário Nacional foi incumbido de formular a política de moeda e crédito bem como limitar as taxas de juros, comissões e outras formas de remuneração, restando o referido Decreto revogado quanto às instituições financeiras – A taxa de juros cobrada pela instituição financeira apelada mostra-se consoante à taxa média de mercado nas operações da espécie (divulgada pelo BACEN), percentual que deve prevalecer, em respeito à liberdade de contratar, não podendo ser considerado abusivo. Tabela Price – O que subsiste no contrato é a incidência de juros compostos, conceito que, embora relacionado ao emprego da Tabela Price (porque decorrente de sua aplicação), com esta não se confunde. IOF – Legalidade na cobrança. Em relação à Tarifa de Cadastro inexiste irregularidade, quando se tratar da primeira cobrança, como no caso dos autos – Tarifa de Registro de Contrato – Inexistente a comprovação – Nulidade da Cobrança com determinação para devolução do respectivo valor, possibilitada compensação – Sentença Parcialmente Reformada – Apelo Parcialmente Provido.